Tribunal: TJES
Processo: 5006352-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006352-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA. e outros
AGRAVADO: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TENAX DO BRASIL LTDA. e TENAX S.P.A.
contra a decisão inserida no Movimento ID 1848419 que, na Ação de Reparação de Danos movida por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. e IMARF INDÚSTRIA DE GRANITOS DO CEARÁ LTDA.
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que as requeridas se abstivessem de praticar qualquer ato voltado à cobrança dos valores que lhe são devidos pela segunda requerente, e demais pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômica, sob pela de multa diária de R$ 1.000,00.

Irresignadas argumentam as ora agravantes, em síntese, que a decisão agravada implica em negativa de jurisdição, já que as impede de exercer direito público de se socorrerem das vias judiciais para a cobrança de um crédito que, indubitavelmente, existe.

Alegam que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria fática objeto da demanda é complexa e demanda ulterior dilação probatória.

Ressaltam que a decisão se fundou em provas unilaterais para assegurar suposta, futura e incerta compensação.

Ao final, pleitearam a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja cassada, de imediato, a liminar deferida na origem.

Decisão ID 1890755, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em ID 2044836, com arguição de intempestividade recursal.

Manifestação das agravantes em atenção ao Despacho ID 2193220, rechaçando a preliminar arguida (ID 2352982).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/06/2022

O SR. ADVOGADO GUILHERME JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA:-

Boas tarde excelências!

Procurarei ser breve, dado que já despachei memoriais, e também pela pauta elencada da sessão.

Trata-se de um recurso de agravo manejado pelas minhas clientes Tenax do Brasil e Tenax SPA, uma empresa italiana, contra uma liminar proferida em primeiro grau pelo meritíssimo juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro Itapemirim, que em via liminar determinou que a agravante Tenax Itália, que eu vou chamar por assim dizer aqui, ela não poderia ingressar em juízo para cobrar valores em aberto da agravada IMARF que figura como a autora da ação na origem.

Fundamentalmente, excelências, a questão de fundo que se discute na demanda é a seguinte: As autoras IMARF e o GROUP STONE, elas compraram resinas para beneficiamento de mármore, fabricadas pela Tenax Itália, minha cliente, que figura como ré da ação, e alegam que a utilização dessas resinas teria causado manchas no mármore, tornando esse material imprestável para uso.

Contudo, excelências, é importante destacar algumas questões fáticas aqui para melhor compreensão da questão. De fato houve esses problemas nas pedras, mas esse é um ponto importante, as minhas clientes nunca reconheceram a responsabilidade civil por conta disso. Houve uma série de exames, tanto na resina, fabricado pela minha cliente, quanto nas pedras de mármore, adquiridas pelas agravadas, e não se chegou a um resultado conclusivo.

Até porque, há outro ponto também importante, as agravadas, e elas próprias reconhecem isso no próprio laudo, unilateral juntado, elas utilizaram outros materiais para o beneficiamento do mármore. Portanto, e ainda mais nesse estágio incipiente não é possível atribuir nenhum tipo de responsabilidade civil as minhas clientes.

O ilustre Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da liminar proferida em primeira instância, e nessa respeitável decisão, muito bem destacou três importantes motivos, que rapidamente vou passar aqui, para sustentar agora: O provimento em definitivo do agravo, com a cassação em definitiva da liminar de primeira instância.

Fundamentalmente, excelências, e com todo o respeito, mas a liminar agravada de primeiro grau ela implica em verdadeira violação ao exercício de ação negativa mesma jurisdição. Por quê?

Não se pode impedir uma empresa de ingressar em juízo para cobrar o crédito que ela detém contra a agravada, inclusive, a agravada reconhece explicitamente esse fato, ela diz na petição inicial que ela adquiriu essa resina não pagou por todo o valor por esse material e por conta disso faz esse pedido de suspensão do direito de cobrança que a nosso ver com todo respeito, e sempre respeiteitando o entendimento do meritíssimo juiz primeiro grau seria até mesmo inconstitucional.

Outra segunda questão, que pontuamos no agravo, excelências, é o seguinte: Há esse débito em aberto, se discute ainda, inicialmente, em primeiro grau a responsabilidade civil, mas o que acontece a agravada IMARF, ela não fez um pedido de compensação, ou seja, se na pior das hipóteses, ou ficasse reconhecido depois da perícia judicial, que haveria uma responsabilidade da minha cliente com relação a esse material. A IMARF não fez o pedido de
compensação para que se abatesse esse valor, portanto, em nosso entendimento, a liminar deferida em primeiro grau ela extrapola, inclusive, o objeto da demanda, e não há como acautelar algo que não é que não consta do pedido final da petição inicial e, portanto, não é objeto da demanda.

E por fim, excelências, inclusive, como a própria contraminuta das agravadas, a matéria toda é técnica, ela demanda uma perícia, necessariamente realizada em via judicial, e, portanto, tratando-se de matéria controvertida, muito específica, que demanda, inclusive, conhecimentos de geólogos e tudo mais, não seria possível, inicialmente, inalditar outra parte concedeu uma liminar nesse sentido.

Foi por todos esses motivos, que mais uma vez relembrando a matéria toda comprometida, que o desembargador Manoel Alves Rabelo concedeu a liminar para o fim de sustar de imediato a eficácia dessa decisão.

E por último, excelências, só gostaria de abordar um ponto rápido com relação à tempestividade do recurso, que, inclusive, foi objeto de uma decisão da relatoria, que abriu vista para nossa manifestação, por que alegam as agravadas que o nosso recurso seria intempestivo, o que, com todo respeito também não se afigura correto por três motivos:

São duas as Resp. que figuram no polo passivo, a Tenax do Brasil foi devidamente citada aqui no Brasil, a Tenax SPA, que é a sociedade italiana, a primeira carta de citação voltou negativa, inclusive, isso é atestado nos autos. Por conta do retorno negativo da citação, as agravadas informaram um novo endereço o juiz acolheu esse pedido e foi expedida uma nova carta de citação. Portanto, a princípio, inclusive, essa questão estaria preclusa, porque já foi objeto de manifestação e de decisão expressa, no primeiro grau, e por fim com base nessa segunda carta de citação expedida é que aí verdadeiramente, a Tenax SPA, uma sociedade italiana foi devidamente citada na pessoa de seu procurador legal, aqui no Brasil, como exige a lei das sociedades anônimas em se tratando de uma sociedade estrangeira, é preciso nomear um procurador no Brasil, a carta de citação foi enviada ao endereço do procurador e foi recebida.

Portanto, tanto a defesa como o agravo foi apresentada no prazo de quinze dias úteis como prevê o Código de Processo Civil.

Então, excelências, agradecendo mais uma vez pela atenção, e reiterando a gentileza de todos da Câmara que me receberam por telefone para despachar memoriais, que reitero o pedido de provimento integral do agravo com a cassação em definitiva da liminar.

Muito obrigado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado e passo a palavra ao advogado da parte agravada.

*

O SR. ADVOGADO WILSON MARCIO DEPES:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, demais Desembargadores, ilustre Procuradora de Justiça, e aqui peço vênia para uma pequena homenagem já que estamos em fase de invocação, cumprimento o doutor Arthur, lembrando emocionadamente do velho professor José Cupertino, que foi o meu professor por muitos anos, meu amigo, Desembargador, e peço vênia para que Sua Excelência leve à família os meus cumprimentos e a Vossa Excelência, também.

Excelentíssimo Senhor Presidente, ilustre Procuradora, demais membros, senhores servidores dessa Casa, é uma honra muito grande estar hoje aqui, e peço a Deus que me permita dizer apenas uma palavra sensata e oportuna, uma palavra justa e necessária, e que possa sair daqui sem encolher história ou mesmo o próprio direito.

Resumirei: trata-se de Agravo de Instrumento interposto em decorrência de respeitável e adequada decisão da lavra do brilhante Titular da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, Doutor Evandro Coelho Lima.

Esse agravo, em síntese, tem uma demanda proposta contra a agravante, em razão de gravíssimos prejuízos gerados pelo fornecimento de insumos contaminados para .beneficiamentos de chapas de granito, o que restou indiscutível e incontestavelmente. Está demonstrado nos autos não apenas por laudo produzido pela agravada, mas, também, sobretudo, por análise técnica da própria agravante.

Exatamente por essa razão e fê-la diante da obviedade do tema, o douto magistrado de Primeiro Grau apenas alcançou de forma intensa e plena, à necessidade de suspender as cobranças que a apelada propugnava em face do agravante, cujo valor é preciso que se dê toda a ênfase possível. É substancialmente menor que os prejuízos suportados, isso implica numa situação insuportável e, sobretudo, injusta.

Como é respeitável decisão, com todo o respeito de acatamento, trata-se de prejuízo total na ordem de R$ 7.482.393,12.

Ora, o equívoco da respeitável decisão que pretende modificar determinação de Primeiro Grau e, digo isso com o maior respeito, se encaixa aqui nos ensinamentos de Carnelutti, ou seja, dois objetos são idênticos quando duas de suas dimensões são iguais e são diversos quando suas dimensões são desiguais.

As fases do processo e, chamam atenção para isso, as fases do processo são elas os mesmos direitos. As suas ligações devem por isso ser definidas juridicamente como uma parte essencial da ciência teórica do direito.

Explico, ainda: em verdade, após os prejuízos causados pela agravante, a agravada viveu e ainda vive os momentos mais cruciais da sua história, da sua história profissional. Aliás, não fosse sua solidez e credibilidade que só se conquista com anos de bons serviços prestados, certamente teria dramaticamente encerrado a sua atividade.

Como restou claro dos autos, a agravada perdeu o contrato de fornecimento de nada menos de 17.000 m de mármore branco para a construção do que hoje é um dos maiores e mais luxuosos hotéis de São Paulo.

Como restou claro dos autos, a agravada perdeu um contrato de nada menos de 17.000 m de mármore branco para a construção de um dos hotéis que hoje é um dos mais luxuosos hotéis de São Paulo. Repito, tudo em razão da resina utilizada para beneficiamento de pedras que gerou a contaminação e o azulamento de mais de 10.000 m de chapas de granito já beneficiados.

A partir daí foram meses de trabalhos e muitos gastos na tentativa de recuperar os materiais, inclusive com a ajuda da própria agravante, que sabia sua responsabilidade pelos danos causados aos materiais, tudo devidamente documentado nos autos de forma irrefragável. Para espancar quaisquer dúvidas, a agravada contratou os serviços de um dos maiores, contradizendo o que foi dito aqui. E com todo o respeito, um dos maiores e renomados geólogos do País, PHD, Heleno de Paula Rodrigues, responsável pelo Instituto de Pesquisa Técnica da Universidade Estado de São Paulo, que deu início aos testes de danos materiais, antes e depois do aparecimento das manchas azuis. E os testes foram conclusivos, Excelências. Após excluir à possiblidade de contaminação por cada um dos demais insumos utilizados pelo beneficiamento, o Instituto concluiu que as manchas foram causadas pela contaminação do catalisador utilizado na resina fabricada pela agravada.

Explico: concluiu-se, em síntese, e consta dos autos: “os manchamentos azuis foram provocados pelo contato do mármore com resina mais catalizador, aderidos ao tardos das chapas para a fixação dos reforços com telas de fibras de vidro. Durante esse contato, o nitrogênio constituinte de amônia, NH3 presente no catalisador, uniu-se aos íons de cobre e ambos formaram um complexo de sais rico em cobre que difundiu para o interior do mármore, conferindo-lhe a coloração azul”.

Por suas propriedades de mobilidade, o cobre, e possivelmente já formado no sal de cobre precipitado na cor azul pode mover-se no interior do mármore, quando mantem contatos líquidos. E quadro que foi observado com frequência durante testes laboratoriais. Essa é a pesquisa de São Paulo, do maior pesquisador do País.

Portanto, concluiu o geólogo, de PHD: que o aparecimento das manchas azuis está diretamente relacionada com a contaminação dos produtos fornecidos pela requerida, com o metal cobre e o composto químico de amônia, em que em contato com material rochoso provocaram as já mencionadas alterações.

Aliás, a própria agravante em estudos realizados em seu laboratório na Itália chegou à mesma conclusão, de que: “a cor azul é provavelmente causada pela presença de zinco e cobre, as partes branca no mármore não contem ......

A essa altura, eu quero dizer e já perdendo um pouco o
helan,
a verossimilhança das alegações é decisiva, contundente e inexpugnável, eis que todos os fatos narrados já reconhecidos em Primeiro Grau estão cravados em documentos robustos e suspeitos, inclusive produzidos pela própria agravante.

Aliás, diria mais, tentando ser mais sucinto ainda, diria que, deveria ter...

Ora, o equívoco da respeitável decisão e digo isso com o maior respeito possível imaginado, dado a minha admiração pelo Relator, decisão que pretende modificar a determinação de Primeiro Grau, com todo o respeito se encaixa nas observações de Canelutti. Repetindo, por quê? Porque são situações completamente desiguais, são situações que não podem ser comparadas com isso.

Senhores Desembargadores, já termino dizendo: concluindo, por isso, que o pedido autoral merece prosperar. Isso aliado à constatação que, embora mediante uma análise perfecuntória do feito, fato é que a primeira autora adquiriu a resina fornecida pela requerida dotada de boa-fé, desconhecendo os vícios ocultos, porventura recaindo sobre o mesmo. Decisão do MM. Juiz de Piso.

Ora, incontrastavelmente, o que se vê é que estão perfeitamente preenchidos os pressupostos do artigo 300, 919 § 1º do CPC, e por isso prevalecerá a sensatez do sentido de revogar a aceitável decisão, que deferiu a tutela de urgência recursal.

Essencialmente, diz isso também sem qualquer soberba ou vaidade, a urgência inerente às tutelas dessa natureza é de clareza esmagadora, na medida em que o prosseguimento das execuções e protestos quanto a agravada só servirá para agravar a sua delicada situação e agravar muito. Aliás, gerada por culpa da própria agravante, como sedimentaram a doutrina e a jurisprudência.

Essa Egrégia Turma, já encerro: que já deu tantas provas de tanta independência, dignidade e cultura jurídica pelos seus eminentes Desembargadores e Desembargadoras estará escrevendo mais uma página da sua história, colocando o direito acima de qualquer dúvida, restabelecendo a harmonia entre as provas e o direito e a lei, pois a reforma da decisão é imperativa, quando se estará permitindo que o processo sirva e sirva bem àqueles a quem se destina servir, as partes e a própria sociedade.

Muito obrigado.

*

V O T O

Preliminar

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Cumprimento os ilustres advogados que fizeram as respectivas sustentações.

Passa a leitura do voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Voto no mesmo sentido na preliminar.

*

V O TO

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Lido em sessão.

*

V O T O

Mérito

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc/con*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006352-55.2021.8.08.0000

AGVTE
:
TENAX DO BRASIL LTDA e
TENAX S.P.A.

AGVDO:
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPOSTADORA E IMPORTADORA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VISTA

E
minentes pares,
após analisar atentamente a manifestação do nobre Relator,
Des.
Rodrigo Ferreira Miranda
,
chego à conclusão
tomada no Voto de Relatoria
e
que fora acompanhada pela
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Rememorando o caso dos autos, a
demanda cuida de pedido de indenização por danos ocasionados em pedras de mármore, após
aplicação
de
insumo (
resina
) para aprimoramento das pedras,
fornecid
o
pela
s
ora agravante
s
.

O
pedido deferido pelo Juízo primevo
e examinado por ocasião do recurso interposto,
alcança o direito das acionadas, ora agravantes, em praticar atos direcionados à cobrança de valores devidos
no contrato estabelecido entre as partes, consubstanciado no fato de que o evento lhes causou prejuízo e perda do produto (pedras de mármore)
.

Sem pretender me alongar, em vista do judicioso Voto já proferido,
concluo,
não há modo de acolher a pretensão autoral,
ao menos
neste momento processual,
que se direciona à abstenção dos fornecedores em exigirem o adimplemento de sua prestação contratual,
em vista de que não houve demonstração cabal quanto
à responsabilidade pelo
vício do produto fornecido.

Sem embargo de que tenha sido confeccionado laudo por especialista (geólogo),
a prova fora produzida de forma unilateral e, portanto, até que se demonstre o desequilíbrio contratual e a responsabilidade pelo alegado prejuízo suportado, as obrigações devem ser adimplidas, sob pena de violação do
direito ao
acesso à justiça, conforme
já
muito bem destacado pelo eminente Relator.

Desse modo, sem que haja a devida instrução processual, a demonstrar as alegações contidas na exordial da demanda,
revela
-se desarrazoada a abstenção
do exercício dos direitos contratuais, conforme
delimitada pelo Juízo primevo.

Pelo exposto
,
acompanho o Voto proferido pelo
Desembargador
Relator
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TENAX DO BRASIL LTDA. e TENAX S.P.A.
contra a decisão inserida no Movimento ID 1848419 que, na Ação de Reparação de Danos movida por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. e IMARF INDÚSTRIA DE GRANITOS DO CEARÁ LTDA.
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que as requeridas se abstivessem de praticar qualquer ato voltado à cobrança dos valores que lhe são devidos pela segunda requerente, e demais pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Irresignadas argumentam as ora agravantes, em síntese, que a decisão agravada implica em negativa de jurisdição, já que as impede de exercer direito público de se socorrerem das vias judiciais para a cobrança de um crédito que, indubitavelmente, existe.

Alegam que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria fática objeto da demanda é complexa e demanda ulterior dilação probatória.

Ressaltam que a decisão se fundou em provas unilaterais para assegurar suposta, futura e incerta compensação.

Ao final, pleitearam a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja cassada, de imediato, a liminar deferida na origem.

Decisão ID 1890755, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em ID 2044836, com arguição de intempestividade recursal.

Manifestação das agravantes em atenção ao Despacho ID 2193220, rechaçando a preliminar arguida (ID 2352982).

Antes de analisar o mérito do presente agravo, passo a decidir a preliminar de intempestividade recursal arguida pelas agravadas.

Destacam as recorridas, em resumo, que o aviso de recebimento da citação de Tenax do Brasil Ltda. foi entregue com êxito e juntado, na origem, em março de 2021 e, por outro lado, a carta de citação e intimação da agravante Tenax S.P.A. (Tenax Italy) retornou sem efetivação, pelo motivo “mudou-se”.

Nesse contexto, destacam que a Tenax S.P.A. (Tenax Italy) é uma sociedade estrangeira, de forma que deveria ter sido citada na sua filial localizada no país, ou seja, no endereço da Tenax do Brasil Ltda., de acordo com o artigo 75, X e §3º do CPC/15.

De acordo com tal linha de pensamento, argumentam que
“o sucesso na citação e intimação da 1ª Agravante, Tenax do Brasil Ltda., associado ao tratamento da matéria conferido pelo Código de Processo Civil, permite concluir pela ocorrência da citação e intimação de ambas as Agravantes”
(ID 2044836).

Por conseguinte, alegam que se o Aviso de Recebimento da citação e intimação da decisão agravada foi juntado em março de 2021 e o presente agravo foi interposto somente em 16/11/2021, não há dúvidas quanto à sua intempestividade.

Em que pesem os argumentos destacados pelas agravadas, adianto que não lhes assiste razão. Senão, vejamos.

Primeiramente, mesmo ante o tratamento dado pelo CPC/15 as sociedades estrangeiras com filiais no Brasil, não é possível concluir que a
Tenax S.P.A. (Tenax Italy) foi citada no mês de março de 2021.

Como se vê, o juízo de primeiro grau expediu Cartas de Citações com Avisos de Recebimento destinadas individualmente a cada uma das agravantes, em endereços diversos, conforme se infere de
ID 2353136.

O Aviso de Recebimento da citação/intimação da agravante Tenax do Brasil Ltda. foi efetivamente recebido em 18/12/2020, enquanto aquele destinado à Tenax S.P.A. (Tenax Italy) restou devolvido, sem cumprimento, na mesma data (ID 2353136).

Tanto assim, que o juízo de primeiro grau determinou a renovação da citação de Tenax Italy, desta vez, no mesmo endereço da sua filial brasileira, Tenax do Brasil Ltda. (ID 2353134).

Renovada a citação/intimação, esta foi efetivada em 09/09/2021 e o Aviso de Recebimento cumprido foi juntado aos autos de origem em 21/10/2021, conforme se vê de ID 2353135.

Nestes termos, caberia às agravadas, desde o ajuizamento da demanda originária, requerer a citação da sociedade estrangeira no mesmo endereço de sua filial brasileira, mormente porque as providências necessárias para viabilizar a citação incumbem ao demandante, nos termos do §1º, do artigo 240 CPC/15.

Com efeito, sem diligenciar anteriormente pela citação de Tenax Italy em endereço diverso do indicado na petição inicial (ID 1848631 fls. 03), não se sustenta a tese de aproveitamento dos efeitos da citação/intimação de Tenax do Brasil Ltda. para a Tenax Italy.

Portanto, considerando que o último Aviso de Recebimento cumprido foi juntado aos autos em 21/10/2021 e o presente agravo sido interposto em 16/11/2021 (ID 1852605), patente a sua tempestividade.

Firme em tais razões, rejeito a preliminar de intempestividade recursal arguida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais apresentadas.

A fim de nortear o presente julgamento, trata-se, na origem, de Ação Indenizatória na qual as ora agravadas sustentam terem firmado com as agravantes um contrato para fornecimento de resina para beneficiamento de blocos de mármore.

Sustentam, nessa linha, que a resina fornecida pelas agravantes causou manchas azuladas em todas as chapas de mármore que passaram pelo dito processo de beneficiamento.

Argumentam
que se viram obrigadas a paralisar todo o processo de beneficiamento das pedras e em razão do vultoso montante econômico contratado, requereram a obtenção de tutela de urgência para sustar o pagamento dos valores devidos às ora agravantes.

A decisão agravada deferiu o pedido formulado ao argumento de que as demandantes, ora recorridas, desconheciam os vícios ocultos da resina fornecida pelas agravantes e, tendo adquirido o produto de boa-fé, deve-se aguardar o julgamento final da demanda para se evitar prejuízos imensuráveis.

Pois bem.

A questão em análise cinge-se em aferir a possibilidade de suspensão de pagamento de valores pactuados contratualmente, deferida em sede liminar, pela alegação de vício do produto fornecido (qualidade da resina).

De início destaco que atender ao pedido de suspensão de pagamento dos valores pactuados em contrato, sem que se tenha, efetivamente, comprovado a existência do alegado vício do produto fornecido, não se mostra razoável, na medida em que sequer
noticiou-se a restrição de crédito ou real ameaça em detrimento das empresas agravadas.

Além disso, não há como afirmar-se a veracidade dos fatos alegados na demanda originária tão somente com os elementos acostados pelas requerentes, ora agravadas, consubstanciados em laudos particulares produzidos por geólogos e especialistas, que, malgrado a destacada especialidade dos profissionais, são provas unilaterais e que, por tal natureza, não se mostram aptas a tornar incontroversa a questão.

Mostra-se inviável, neste primeiro momento e apenas com base em prova documental produzida pelas requerentes, presumir a existência do vício do produto, conforme alegado.

Nesse passo, a existência de causa e efeito entre a aplicação da resina fornecida pelas agravantes e os alegados danos evidenciados nas pedras é matéria fática que, por sua natureza, exige dilação probatória.

Com efeito, somente após a instrução do feito na origem é que se poderá aferir com plena convicção a existência do vício do produto e a consequente reponsabilidade das agravantes/fornecedoras.

Por conseguinte, é certo concluir que a suspensão dos pagamentos pactuados por força de contrato, nos termos em que determinada pela decisão agravada, não está adstrita à simples discussão judicial a respeito da existência de defeito no produto adquirido, mas, sim, à prova contundente de tal fato, o que não se verifica neste momento.

Somado a tal fato, destaco que as próprias agravadas alegam que as pedras de mármore foram tratadas também com outros materiais não fornecidos pelas agravantes, circunstância que, certamente pode ter provocado os danos alegados.

Cumpre destacar, ainda, que à luz do princípio da força obrigatória dos contratos –
pacta sunt servanda –
é imprescindível que a obrigação contraída por meio de contrato seja adimplida no tempo e modo contratados, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil.

Por fim, imperioso registrar que o comando decisório, ao impedir a
prática de qualquer ato judicial ou extrajudicial voltado à cobrança dos valores devidos pelas agravadas por força do contrato firmado entre as partes, representa verdadeira negativa de acesso à jurisdição (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição), que consagra à parte o direito buscar o Poder Judiciário para defesa de seus interesses.

Ademais, do que se pode observar da ação originária, não há pretensão voltada à rescisão do contrato firmado, mas, tão somente pedido indenizatório por danos morais e materiais (ID 1848631), o que reforça o risco de dano grave a recair sobre as agravantes que, mesmo sem a prova cabal do prejuízo alegado na ação originária, sequer poderiam valer-se de meios judiciais para concretizar seu direito.

Em suma, enquanto não rescindido o contrato ou declarada a inexigibilidade das parcelas contratualmente firmadas entre as partes em razão do vício no produto fornecido, subsiste a obrigação natural do devedor frente às obrigações contraídas de forma que não é dado ao magistrado impedir que a parte envide esforços para a cobrança dos valores pactuados.

Destarte, à míngua de elementos que comprovem minimamente a existência do alegado vício na resina fornecida pelas agravantes, não há como determinar a suspensão do pagamento dos valores pactuados livremente.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto e confirmo os efeitos da tutela de urgência recursal antes concedida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES PACTUADOS CONTRATUALMENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO FORNECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
N
ão se sustenta a tese de aproveitamento dos efeitos da citação/intimação de Tenax do Brasil Ltda. para a Tenax Italy, pois
o juízo de primeiro grau expediu Cartas de Citações com Avisos de Recebimento destinadas individualmente a cada uma das agravantes, em endereços diversos.

Caberia às agravadas, desde o ajuizamento da demanda originária, requerer a citação da sociedade estrangeira no mesmo endereço de sua filial brasileira, mormente porque as providências necessárias para viabilizar a citação incumbem ao demandante, nos termos do §1º, do artigo 240 CPC/15. Portanto, considerando que o último Aviso de Recebimento cumprido foi juntado aos autos em 21/10/2021 e o presente agravo sido interposto em 16/11/2021, patente a sua tempestividade. Preliminar rejeitada.

2.
No mérito, a questão em análise cinge-se em aferir a possibilidade de suspensão de pagamento de valores pactuados contratualmente, deferida em sede liminar, pela alegação de vício do produto fornecido (qualidade da resina).

3.
Não há como afirmar-se a veracidade dos fatos alegados na demanda originária tão somente com os elementos acostados pelas requerentes, ora agravadas, consubstanciados em laudos particulares produzidos por geólogos e especialistas, que, malgrado a destacada especialidade dos profissionais, são provas unilaterais e que, por tal natureza, não se mostram aptas a tornar incontroversa a questão. Mostra-se inviável, neste primeiro momento e apenas com base em prova documental produzida pelas requerentes, presumir a existência do vício do produto, conforme alegado.

4.
Por fim, imperioso registrar que o comando decisório, ao impedir a prática de qualquer ato judicial ou extrajudicial voltado à cobrança dos valores devidos pelas agravadas por força do contrato firmado entre as partes, representa verdadeira negativa de acesso à jurisdição (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição), que consagra à parte o direito buscar o Poder Judiciário para defesa de seus interesses.
Ademais, do que se pode observar da ação originária, não há pretensão voltada à rescisão do contrato firmado, mas, tão somente pedido indenizatório por danos morais e materiais (ID 1848631), o que reforça o risco de dano grave a recair sobre as agravantes que, mesmo sem a prova cabal do prejuízo alegado na ação originária, sequer poderiam valer-se de meios judiciais para concretizar seu direito.

5.
À
míngua de elementos que comprovem minimamente a existência do alegado vício na resina fornecida pelas agravantes, não há como determinar a suspensão do pagamento dos valores pactuados livremente.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.